Tribunal: STF
Processo: Rcl 51504
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Constrição de verbas do Estado do Rio de Janeiro para satisfação de execução judicial promovida por terceiros. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante que o Juízo reclamado determinou penhora de valores devidos pelo Estado do Rio de Janeiro à Associação dos Amigos Deficientes Físicos do RJ – que figura como executado no processo de origem –, tendo em vista o contrato firmado entre ambos.



    3. O reclamante sustenta que o ato reclamado desrespeitou o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275/PB e 485/AP, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por entes públicos a prestadores de serviços para satisfação de execução judicial promovida por terceiros.



    4. Aduz violados, pelo ato reclamado, os princípios do contraditório e da ampla defesa, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.



    5. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada ou a revogação de eventual penhora de valores já realizada. No mérito, pugna pela cassação definitiva dos atos reclamados.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275/PB e 485/AP.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275/PB, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF 275/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485/AP (Rel. Min. Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    6. O Juízo reclamado deferiu pedido da parte beneficiária para penhora dos direitos creditórios pertencentes à associação executada – Associação dos Amigos Deficientes Físicos do RJ – em poder do ente estadual, determinando a expedição de ofício ao Estado para bloqueio e transferência de crédito até o valor do débito, nos seguintes termos:



    “Conforme requerimento do Autor, expeça-se mandado para penhora em mãos de terceiro em face dos créditos que a Executada ASSOCIACAO DOS AMIGOS DEFICIENTES FISICOS DO RJ possua junto à terceira SECRETARIA DO ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO para garantia do crédito exequendo.”



    7. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, a determinação de bloqueio de valores do Estado do Rio de Janeiro mediante ordem judicial parece afrontar o quanto decidido nas ADPF’s 275/PB e 485/AP, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, inclusive em cognição sumária (v.g. Rcl 47.656 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.6.2021; Rcl 47.222 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.5.2021; Rcl 46.982 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.6.2021; Rcl 46.720 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.4.2021; Rcl 46.737 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.4.2021; Rcl 46.595 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.4.2021; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2021; Rcl 46.126 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2021; Rcl 45.578 MC, Rel. Min. Nunes Marques, decisão por mim proferida na Vice-Presidência, DJe 27.01.2021; Rcl 45.276 MC, de minha relatoria, DJe 08.01.2021). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.



    8. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões em que comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de débitos de terceiros, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl 42.461-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 40.898-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 44.524-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



     



    9. Ante o exposto, em estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro a medida liminar requerida, para suspender as medidas constritivas comandadas, em face do ente estatal, pelo Juízo da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ nos autos do Processo nº 0101949-88.2016.5.01.0055, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Estado do Rio de Janeiro.



    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, inciso I, do CPC/2015.



    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal. 



    12. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)